Tribunal: TJDFT
Processo: 0714948-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA INEXISTENTE. SÚMULA 240/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CUSTAS. OBRIGAÇÃO DO AUTOR QUE ABANDONA A CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. Quedando-se inerte o Exequente na continuação da marcha processual, na apresentação de planilha de débito e busca de bens penhoráveis, cabível a extinção do feito por abandono.
3. Caracterizada a inércia do Exequente antes mesmo de verificar a existência ou não de bens penhoráveis, que indicaria a aplicação do art. 921, inciso III, do CPC/15, improcede o argumento no sentido de que o caso era de suspensão do processo.
4. O enunciado da Súmula 240/STJ e a disposição expressa no § 6o do artigo 485 do CPC/15 somente se aplicam a processos em que o Réu apresentou resistência à pretensão do Autor, porquanto, nesses casos, conclui-se que há interesse do Requerido no julgamento final da lide.
5. O § 2o do art. 485, parte final, do CPC/15, prevê que caberá ao autor arcar com o pagamento das despesas no caso de extinção do processo por abandono da causa.
6. Apelação conhecida e não provida.